Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001531-58.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), ISAIAS CAMERO - CPF: 726.199.458-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SALATIEL FERREIRA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DEPOIMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATIVA – PRONÚNCIA SEM LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

“‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’.”
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001531-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA

RECORRENTE(S): ISAIAS CAMERO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ISAIAS CAMERO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (Código 3897), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] – art. 121, §2º, I, c/c art.14, II ambos do CP – (ID 120084506).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para demonstrar a autoria da tentativa de homicídio.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 116881987- fls. 152/156).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento (ID 116881987- fls. 157/161).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular em oportunidade de retratação (ID 116881989).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Tentativa de homicídio - Irresignação defensiva. 1) Da pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente – Inadmissibilidade – Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime de homicídio tentado satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 119647982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022